Tribunal: TJMT
Processo: 1011028-75.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011028-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), YURI SOARES NEGRI - CPF: 060.998.471-38 (APELADO), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº
1011028-75.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

YURI SOARES NEGRI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PROCEDÊNCIA –
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA – ACIDENTES DISTINTOS – LESÕES NO MESMO MEMBRO – POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – LESÕES INDEPENDENTES – LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes que ocasionaram lesões independentes em seguimentos diversos, ainda que tenham afetado o mesmo membro, devida a indenização securitária em valor proporcional ao grau da lesão quantificada pela perícia médica.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº
1011028-75.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

YURI SOARES NEGRI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 43745031).

Em suas razões recursais (ID 43745034), a seguradora

alega que a parte autora, ora apelada, recebeu administrativamente a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente as lesões no ombro esquerdo e punho esquerdo, que ocasionaram perda funcional parcial quantificada em 50% (cinquenta por cento) do membro superior esquerdo, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 05/12/2016.

Assevera que seria irrazoável e desproporcional que a parte apelada recebesse novamente quantia referente à indenização securitária pela mesma lesão quando constatada a ausência de agravamento da lesão.

Assim, requer a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a condenação da seguradora ao pagamento de honorários recursais e multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso meramente protelatório (ID 43745041).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº
1011028-75.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

YURI SOARES NEGRI

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
YURI SOARES NEGRI

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 03/02/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio do Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 43745011; 43745012; e 43745013).

Em sua inicial (ID 43745007), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente ao grau de invalidez a ser apurada na perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia visa verificar se o acidente discutido nestes autos causou lesão no mesmo segmento corporal afetado no acidente ocorrido em 05/12/2016 e se houve o agravamento da lesão.

À espécie, constata-se que a parte apelada logrou êxito em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos o Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos (IDs 43745011; 43745012; e 43745013), que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente ocorrido em 03/02/2017 e as lesões dele decorrentes.

Entretanto, os documentos que instruíram este recurso realmente confirmam as alegações da apelante e demonstram que houve o pagamento administrativo da indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente às lesões no ombro esquerdo e punho esquerdo, porém, o acidente automobilístico narrado no processo administrativo ocorreu em 05/12/2016, conforme Boletim de Ocorrência e demais documento médicos (ID 43745038).

A parte apelada confirma em suas contrarrazões (ID 43745041) ter recebido administrativamente indenização pelo acidente ocorrido em 05/12/2016 e confirma ter sido vítima de um novo acidente de trânsito em 03/02/2017, quando, ao transitar com sua motocicleta, perdeu o controle vindo a cair, conforme boletim de ocorrência e demais documentos que instruíram a inicial (ID (IDs 43745011; 43745012; e 43745013).

Nesse sentido, há que se verificar se o acidente discutido nestes autos causou lesão no mesmo membro afetado no acidente ocorrido em 05/12/2016 e se houve agravamento da invalidez a justificar o pagamento da indenização securitária pelo segundo acidente 03/02/2017.

Da análise dos documentos que acompanharam este recurso, constata-se que
a perícia médica realizada em 21/03/2018
, pelos médicos peritos da seguradora Dra. Silvana Sperandio (examinadora) e Dr. Sandro Laboissiere Paes Barreto (revisor), quando do trâmite administrativo
consignou no parecer pericial que o periciando foi vítima de acidente de trânsito com fratura rádio distal esquerdo e fratura do terço médio da clavícula esquerda que lhe ocasionaram

incapacidade média em membro superior esquerdo, quantificada em (50%)
(ID 43745038).

Por sua vez, o
laudo pericial confeccionado em 28/08/2019, registrou que a parte apelada apresenta lesão no ombro esquerdo, quantificada em 75% e lesão no punho esquerdo, quantificada em 50%, em razão do acidente automobilístico narrado nesses autos.
(ID 43745024).

Assim, não há como acolher a irresignação da apelante, pois não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que a lesão tenha afetado exatamente o mesmo seguimento corporal.

Conclui-se que os acidentes ora analisados são distintos, pois ocorreram em épocas diferentes e ocasionaram lesões independentes, ainda que tenham afetado o mesmo membro, motivo pelo qual cada lesão deve ser considerada de forma independente, sendo possível o recebimento da indenização securitária de forma autônoma.

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– INVALIDEZ PERMANENTE –
ACIDENTES
DIVERSOS – LESÃO NO MESMO
MEMBRO
– POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A existência de dois
ACIDENTES

DISTINTOS
e em épocas diferentes, que causam dano no mesmo
MEMBRO
, não impede o recebimento das referidas indenizações de forma autônoma, por se tratar de lesões independentes.”

(N.U 0015495-56.2015.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, publicado no DJE 19/03/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
–
ACIDENTES

DISTINTOS
– INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – LESÕES NO MESMO
MEMBRO
– POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBENCIAL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não há coisa jugada quando se tratar de dois
ACIDENTES

DISTINTOS
e em épocas diferentes, que causam danos em um mesmo
MEMBRO
, isso porque, se tratam de lesões independentes. Comprovado que a lesão foi decorrente de
ACIDENTE
de trânsito, o dano dele decorrente e o resultado obtido através da perícia médica, é perfeitamente possível a fixação de indenização. Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.”

(N.U 0021105-73.2013.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017).

Assim, restando comprovado o sinistro, o nexo causal, a consequente invalidez parcial permanente, bem como inexistindo qualquer prova apta a comprovar as alegações da seguradora,
a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte apelada em suas contrarrazões, que a seguradora deve ser condenada por ato atentatório à dignidade da justiça em razão de que a interposição do presente recurso demonstra meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Além disso, o inconformismo com a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser impugnado por meio do recurso de apelação.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEVIDA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO. 1- Levando em consideração que a sentença foi proferida em 10/11/2017, ou seja, na vigência do novo CPC, deve ser aplicado o seu artigo 85, § 1º. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de constar no voto condutor que proveu o Apelo do Embargante que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento).
2- A simples interposição de Recurso de Apelação, ainda que desprovido, não é considerado ato atentatório à justiça, pois é garantido o direito de recorrer. Ademais, não há qualquer prova de prática de abuso no direito de defesa da Recorrente
quando insurge-se quanto ao crédito exequendo e, como é cediço, o acolhimento do pedido formulado pelo Embargante somente é possível quando há prova de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa. Hipótese do art.774, II, do CPC não caracterizada.”
(ED 67971/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM EXECUÇÃO DIVERSA QUE APONTOU VALOR SUPERIOR À AVALIAÇÃO REALIZADA NESTES AUTOS – FATO DESCONSIDERADO NAQUELE JUÍZO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO POR PERITO - AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA QUE NOVA AVALIAÇÃO SEJA FEITA NESTE PROCESSO - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não justifica a desconstituição de avaliação de imóvel homologada judicialmente, com decisão mantida pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento julgado anteriormente, a mera existência de laudo elaborado por oficial de justiça e cujo conteúdo foi desconsiderado pelo juízo de origem.
Afasta-se a multa por ato atentatório a dignidade da justiça quando não evidenciado o caráter protelatório ou a utilização de meios ardis no feito
.”

(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008099-32.2018.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018).

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020